Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-53.2016.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001070-53.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI SOUZA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEI SOUZA SILVA - CPF: 384.438.211-91 (RECORRENTE), JOAO INACIO DA SILVA (VÍTIMA), DEGNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo, produzido nas duas fases processuais, capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante foi autor da tentativa de homicídio, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VANDERLEI SOUZA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI SOUZA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º

0001070-53.2016.8.11.0020, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, restou
condenado
à pena privativa de liberdade de
04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 202015257, a i. defesa pretende
a
nulidade do julgamento

e a subsequente
submissão do apelante a novo Júri Popular
, sustentando que a decisão afigura-se
manifestamente contrária a prova dos autos
, pois
“não houve produção de provas em juízo capazes de corroborar tal imputação”.

Em contrarrazões vistas no ID 202015263, o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 204557662, opinou pelo
desprovimento

do recurso
da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento,
e intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se da denúncia (ID 144979242), que no dia 04 de abril de 2016, por volta das 12h00min, na Rua Adalci da Conceição Rodrigues, nesta cidade, o apelante
VANDERLEI SOUZA SILVA
, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, tentou matar João Inácio da Silva, consoante exame de corpo de delito de fls. 46/48, não consumando o crime por motivos alheios a sua vontade.

Diante desse fato, o réu
VANDERLEI
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso no crime tipificado no
artigo
121,
caput
, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
; contexto em que o apelante agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão defensiva.

De proêmio, verifico que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 144979242 – Pág. 5); boletim de ocorrência (ID 144979242 – Págs. 20/21); termo de exibição e apreensão (ID 144979242 – Pág. 23); (ID 173073283 – págs. 23/27); documento médico-hospitalar (ID 144979242 – Pág. 25); laudo pericial (ID 144979242 – Págs. 53/55); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar VANDERLEI no episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima e testemunhas, revelam ter sido ele o autor do delito.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública pretende a
nulidade do julgamento
, por ser manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal).

Sustenta, em síntese, que
“não houve produção de provas em juízo capazes de corroborar tal imputação”
; e que o informante Célio da Silva
Castro apresentou versões conflitantes durante a persecução penal, destacando que
“em nenhum momento testemunhou ou avistou o apelante desferindo a facada”
.

Nada obstante as alegações defensivas, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Isso decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania ressai de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação da decisão se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre
arrimo nas provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive,
é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo nº 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que esta Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo
duas versões
amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser
preservada a eleição dos jurados
por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, apesar da irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento
não merece prosperar
.

Ao contrário do que alega a douta defesa técnica em suas razões,
há substrato probatório mínimo nos autos que ampara a conclusão alcançada pelos jurados,
no sentido de que o réu VANDERLEI cometeu o crime de homicídio tentado, mediante o emprego de faca, em desfavor da vítima
João Inácio
.

Importante ressaltar que, embora o d. defensor público faça parecer que houve incongruência entre os depoimentos do ofendido e do informante Célio
da Silva
Castro, não é o que se verifica de suas declarações.

O
ofendido

João Inácio da Silva
asseverou, em ambas as fases processuais, que foi o apelante o autor da facada.

Por oportuno colaciono os seguintes trechos do seu depoimento prestado em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
in verbis
:

“(...)
O Vanderlei mora em Alto Araguaia no parque do Cerrado, eu morava ali perto do mercado da Elaine, e a irmã dele mora ali perto da rodoviária. Aí foram para Taquari a irmã dele e o marido, chegou lá e eles tiveram um desentendimento, mas eu não sei por qual motivo, a irmã dele veio embora na frente e ele ficou para trás. (Inaudível... por 2 segundos), e esse Derlei jurou que ia matar o marido da irmã dele, e ficou assim. Estou acostumado a trabalhar junto com ele, eu era servente dele e ele era pedreiro, nós éramos muito amigos, e ele falou que ia matar, eu falei: “Moço, tira isso de ideia”, e nós bebendo pinga de noite, de boa, e ele falou: “Vou matar”. (Inaudível... por 2 segundos) Quando foi no outro dia, ele chegou numa ressaca danada por lá, eu tinha um restinho de Vodka, ele bebeu, e falou: “Se o Baiano”, o nome do cunhado dele é Baiano, “se o Baiano chegar aqui eu vou matar ele”, eu falei: “Tira isso de ideia”. E aí ele ficou em frente de casa sentado lá e eu fui em uma casa na frente, do outro lado da rua, com o meu cunhado que é o Célio. E aí o cunhado dele chegou, foi falar com ele e ele já arrancou a faca, o cunhado dele pulou fora e ele correu, eu vi esse movimento, ele ficou com a faca, com o cabo de fora, e meu cunhado ia saindo, não viu na hora também não, eu só falei assim: “Ou, você me dá essa faca para eu guardar ou você vai embora para livrar problema, entendeu?”, ele sentado lá e eu em pé bem na frente dele. Aí ele já tirou a faca assim, e eu pensei que ele ia me entregar a faca, ele foi e levou a faca em mim, ia pegar no meu umbigo, mas eu rebati e pegou do lado, aí ele pegou e saiu vazado. Eu ia para dentro, (inaudível... por 2 segundos) achei que tinha sido uma coisinha de nada que tinha acontecido, coloquei a mão e fui na vizinha da frente, e a vizinha falou: “O que foi, que sangue é esse?”, falei: “Fui esfaqueado”, ela correu lá e avisou o Célio, o meu cunhado. Ela falou: “Deita aqui”, num pilar assim, de cimento, em frente à casa dela, “vou avisar seu cunhado”. Ela foi lá, avisou, aí ele correu atrás do Vanderlei, pegou o Vanderlei, meteu o pé na faca, jogou ele no chão e amarrou ele até a polícia chegar, a polícia chegou, pegou ele (...)”
– mídia audiovisual, ID 202015260.

Consigne-se que a i. defesa questionou a vítima novamente acerca da dinâmica dos fatos e da presença de Célio no momento fatídico, tendo o ofendido narrado detalhes, veja-se:

“(...)
DEFENSOR PÚBLICO: O senhor pediu a faca e ele entrou, ou o senhor tomou?

VÍTIMA: Ele me furou na verdade, na hora que ele veio com a faca, ia pegar no meu umbigo, eu levei a mão, a faca pegou do lado, aí na hora que ele veio com a faca, eu peguei no braço dele. Eu falei: “Você me furou”, e isso com a faca em mim, aí eu arranquei a mão dele para trás, tomei a faca dele e joguei para dentro do quintal. Eu pensei em matar ele na hora, mas isso aí era um probleminha atoa, mas o problema foi sério, (inaudível... por 2 segundos).

DEFENSOR PÚBLICO: Então o senhor desarmou ele, tirou a faca e como não queria matar ele, jogou a faca?

VÍTIMA: Joguei a faca, entrei para dentro de casa, ele foi lá, pegou a faca e saiu com a faca.

DEFENSOR PÚBLICO: Então o senhor jogou, ele ainda pegou e foi embora:

VÍTIMA: Joguei, entrei para dentro, ele pegou a faca lá, eu não vi nada, e foi embora. Inclusive o Célio pegou ele com a faca. (...)”

– mídia audiovisual, ID 202015260.

Nesse sentido foram as declarações do mencionado informante,
Célio
da Silva Castro
,
de que, após a vítima ser atingida com a faca, sua vizinha Fabiana lhe gritou, informando que
João Inácio
tinha sido atingido por uma “facada” desferida pelo apelante, em seguida, deparou-se com o réu VANDERLEI correndo com a faca na mão, então, correu atrás dele e o desarmou,
in verbis
:

“(...)
No dia desse acontecimento, eu tinha acabado de chegar da fazenda, parece que eles passaram a noite inteira tomando cachaça, cheguei na hora, eles estavam de ressaca, e eu fui no mercadinho vizinho para comprar uns trens para fazer comida, porque eles estavam muito fracos. No tempo de chegar no mercadinho, a moça do barzinho ali, que é Fabiana, falou: “Oh Célio, furou o João”, aí quando eu fui chegando, o Vanderlei já vinha correndo para frente do meio-fio e com a faca na mão, eu fui atrás dele, mas achei que tinha furado um pouquinho, e ele queria ‘peitar’ em mim com a faca também e eu consegui tirar a faca dele e amarrei para esperar a polícia prender ele.

MP: Então se o senhor não consegue dominar ele, ele teria atacado o senhor também, tentado contra a vida do senhor?

INFORMANTE: Ele foi para me atacar também, mas eu consegui tirar a faca da mão dele e segurar ele até a polícia chegar.

MP: Então ele só não continuou para tentar matar o senhor, quanto o senhor João, porque o senhor conseguiu amarrar ele até a polícia chegar?

INFORMANTE: Eu consegui amarrar ele e fiquei esperando a polícia chegar.

MP: Ele falou alguma coisa para o senhor na hora? Que iria matar?

INFORMANTE: Não, na hora ele estava muito agressivo, só veio para cima de mim, eu consegui segurar ele e tirar a faca da mão dele, tirei a minha camisa e amarrei ele, fiquei segurando até a viatura chegar (...)”
– mídia audiovisual, ID 202015260.

Não obstante o argumento defensivo de que o informante Célio apresentou versões do fato conflitantes, pois
“inicialmente, ele alegou que a vítima gritou por ajuda, mas em seu testemunho judicial, afirmou que foi Fabiana, vizinha da vítima, quem o chamou”
, tal divergência, pontual, por si só, não basta para desqualificar a prova oral colhida, notadamente porque manteve, de forma harmônica e coesa, a narrativa de que, de fato,
visualizou o apelante correndo com a faca na mão, bem como correu atrás dele, conseguindo alcançá-lo e desarmá-lo
.

Outrossim, verifica-se dos autos o depoimento da
testemunha Degnaldo Pereira do Nascimento
, policial militar que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante delito do apelante, a qual relatou, em Juízo, que quando chegou no local o réu VANDERLEI estava detido, sendo conduzido juntamente com a faca para a Delegacia, veja-se:

“(...) Testemunha: Estávamos fazendo ronda na cidade e recebemos a solicitação que, na Vila Aeroporto, havia um senhor esfaqueado. Chegando no local cal, ele estava caído na varanda, com bastante sangue, e um outro que estava do lado estava segurando o suspeito. Imediatamente, chegou o apoio da ambulância, foi socorrido e conduzimos o suspeito pra delegacia juntamente com a arma do crime, uma arma branca, e conduzimos ele pra delegacia.

Ministério Público: A pessoa que cometeu o crime precisou ser mobilizada? Qual era o ânimo dela?

Testemunha: Quando nós chegamos ele já estava mobilizado. Então, só fizemos a condução dele.

Ministério Público: O estado da vítima parecia grave pro senhor no momento?

Testemunha: Sim, senhor. Quando nós chegamos, ele estava deitado, bastante sangue, aí foi feito pela equipe da ambulância.

Ministério Público: Todas as pessoas do local foram uníssimas em apontar o senhor Vanderlei como culpado pela tentativa de homicídio?

Testemunha: Sim, senhor. Até o próprio suspeito, na hora, disse que foi ele mesmo que tinha cometido.

Ministério Público: Ele disse o porquê ou não?

Testemunha: Não, senhor.

Juíza: O senhor teve contato com a vítima?

Testemunha: Sim. Quando nós chegamos ele estava deitado na varanda, estava estendido na varanda, sangrando. Aí chegou o socorro e foi feito o socorro pela enfermeira e se não me engano tinha um motorista. (...)”
– mídia audiovisual, ID 202015260.

Nesse cenário, se não bastasse a palavra segura da vítima, esta encontra-se amparada pela prova oral produzida; frise-se que todos os depoimentos supracitados foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, há provas judicializadas, ao contrário do alegado pela i. defesa.

O apelante, por sua vez, usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (ID 144979242 – Pág. 11), e, em sede judicial, negou a prática delitiva (
mídia audiovisual, ID 202015260).

Não obstante a tese de negativa de autoria, verifica-se que o Conselho de Sentença acatou a tese acusatória, a qual encontra respaldo nas provas produzidas no feito.

Assim, o que se constata no presente caso é que os jurados
optaram por uma das versões
que lhes foram apresentadas, o que, por certo, não autoriza a cassação do veredito.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos jurados e da
impossibilidade de se perquirir os motivos que os levaram à conclusão alcançada,
evidenciam que
o reconhecimento da autoria delitiva por parte do apelante
não se trata de decisão carente de lastro probatório
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ –
HC
470.517/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o desfecho
condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI SOUZA SILVA
,

ficando
inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º

0001070-53.2016.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024